Tribunal: TJDFT
Processo: 0724523-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA
1 – De acordo com o artigo 969, do Código de processo Civil “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
2 – Não tendo sido comprovado nos autos a concessão de tutela provisória, no juízo rescisório, a fim de obstar a eficácia da decisão exequenda, não é possível falar-se em suspensão do Cumprimento de Sentença em razão do simples ajuizamento da Ação Rescisória.
Agravo de Instrumento desprovido.